Tribunal: TJSP
Processo: 0003439-96.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003439-96.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é
apelante ERIC DIONI NEFI NUNES BARBOSA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para diminuir as penas a 1 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003439-96.2018.8.26.0322 -Voto no 14044
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003439-96.2018.8.26.0322
Comarca: LINS
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: ERIC DIONI NEFI NUNES BARBOSA
Corréu não Apelante: Israel de Souza Castro (absolvido)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Victor Gavazzi César
VOTO no 14044
RECEPTAÇÃO
SIMPLES.
Recurso
defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas. Dolo caracterizado, o que rechaça a
pretendida desclassificação para a modalidade culposa.
DOSIMETRIA. Alijamento do incremento operados nas
iniciais. Penas diminuídas. Regime mantido.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por ERIC DIONI NEFI NUNES BARBOSA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Lins, que o condenou às
penas de 1 ano, 1 mês, 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, no piso, em
regime aberto - aplicado por força da detração penal (CPP, art. 387, §
2o) -, como incurso no CP, art. 180, caput, admitido recurso em
liberdade, pleiteando absolvição, por insuficiência probatória e, de
forma
subsidiária,
desclassificação
à
modalidade
culposa,
reconhecimento da atenuante da confissão e regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003439-96.2018.8.26.0322 -Voto no 14044
3
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 24 de maio de 2018, na Rua Bento Pereira Benevides, no 10, nesta comarca de
Lins, ISRAEL DE SOUZA CASTRO qualificado à fl. 26, e ERIC DIONI NEFI
NUNES BARBOSA, qualificado à fl. 31, em concurso de agentes e unidade de
desígnios, ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de
crime, consistentes em um pneu com roda para caminhão, da marca Michelin, um
pneu com roda para caminhão, da marca Pirelli, um pneu com roda para
caminhão, da marca Continental, um pneu com roda para caminhão, da marca
Bridgestone, um pneu com roda para caminhão, da marca Diplomat, uma chave
de rodas e uma espingarda de pressão, conforme auto de exibição e apreensão de
fls. 14/15.” (fls. 252/255).
Interrogado, alegou que estava em sua residência
quando os policiais compareceram e disseram haver “denúncia” em
seu nome, acerca de alguns pneus. Permitiu que ingressassem,
esclarecendo que as cinco rodas existentes foram compradas para usar
em sua carreta para trabalhar recolhendo lavagem. Pagara R$ 1 mil,
embora soubesse que cada uma valesse muito mais. A chave de rodas
encontrada fora emprestada de um borracheiro, enquanto, a
espingarda, era de sua propriedade, utilizada para espantar bichos no
sítio.
O ofendido Sérgio confirmou o furto de um pneu
estepe e de uma bateria de sua propriedade, ocorrido em Guaiçara. Na
Delegacia, recuperou a roda, reconhecida porque estava marcada.
Evandro e Leandro também foram vítimas de furtos
de pneus, identificados posteriormente em razão de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003439-96.2018.8.26.0322 -Voto no 14044
4
características.
Por sua vez, os PMs Danilo e Rafael efetuavam
patrulhamento rotineiro quando foram informados por um transeunte
sobre os pneus furtados no local indicado, deparando-se com o
Apelante saindo de terreno baldio onde avistaram cinco pneus de
caminhões, além de uma chave de roda e uma espingarda de pressão.
Indagado, ERIC admitiu a propriedade das rodas - posteriormente
constatadas como produto de furto -, adquiridas de pessoa
desconhecida por R$ 800.
Prova mais que suficiente.
Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos
foram lineares e isentos de qualquer animosidade anterior específica
que justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no
CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, servindo de
base à condenação, até porque seria um contrassenso o Estado
credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito
quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e
772/682).
As circunstâncias demonstradas garantem a certeza
da receptação. Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a
apreensão da res em poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer
explicação razoável; e não o fazendo, como na hipótese, milita contra
ele a presunção de autoria da infração penal.
Confira-se: “Convém enfatizar, ainda, que, como
automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa
inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova,
não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmudar
em certeza a presunção de sua responsabilidade” (Ap. no
0005986-38.2007.8.26.005, Rel. MOREIRA DA SILVA, j., 08/3/12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003439-96.2018.8.26.0322 -Voto no 14044
5
Quanto ao dolo, apesar de apresentar difícil
comprovação fática, pode ser inferido das circunstâncias delitivas nas
quais houve a apreensão do bem receptado. Surpreendido pelos
policiais na posse do bem produto de furto (B.O. no 2935/2018 e B.O.
no 3272/2018), sem qualquer documentação e sem oferecer
justificativa plausível, obviamente tinha ciência da procedência
criminosa, o que arreda a pretendida desclassificação para a
modalidade culposa.
Nesse sentido: “Conquanto a condenação por receptação
dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa
adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento é
sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais
circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”
(RJDTACRIM 30/63).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/8, 1 ano, 1
mês, 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, com justificativa calcada no
mau antecedente (Proc. no 93657-89.2013 - fls. 229), o que se afasta
por se tratar de procedimento ainda sub judice, inábil aos fins
colimados. Retornam aos mínimos de 1 ano de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, a despeito do disposto no CP, art.
67, a comprovada reincidência (Proc. no 0001571-93.2012 - fls. 229)
foi compensada com a confissão - pleito no qual não é sucumbente - o
que não pode ser modificado, sob pena de reformatio in pejus, assim
se tornando definitivas à míngua de modificadoras.
Reincidente,
inaplicável
a
substituição
por
restritivas de direitos, a despeito do CP, art. 44, § 3o, pois não seria
socialmente recomendável, mantendo-se a modalidade aberta, aplicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003439-96.2018.8.26.0322 -Voto no 14044
6
por força da detração do CPP, art. 387, § 2o, nada mais podendo
pretender.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir as penas a 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica